Tribunal: TJES
Processo: 5005904-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005904-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.
AGRAVADO: CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005904-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

AGRAVADO: CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - ES16982-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA
em face de decisão proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos do mandado de segurança preventivo por ela impetrado em face do
CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARACRUZ
e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência contido na exordial.

Nas razões recursais de ID nº 2884071, a agravante alega, em síntese, que:
(I)

“
a
Resolução n. 67/2007 Diretoria Colegiada da ANVISA, estabelece que a manipulação de medicamentos deve necessariamente ser precedida de prescrição por profissional habilitado, além de vedar a exposição e a comercialização de produtos manipulados, sem a prescrição médica. Contudo, essa exigência não está contida na Lei n. 5.991/73. Da mesma forma, a Lei n. 6.360/76 não traz qualquer condicionante à manipulação, preparação, exposição e comercialização, inclusive por meio de site eletrônico, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica”
;
(II)

“as Resoluções n. 467/07 (Anexo I, art. 1º, inciso IV) e n. 477/08 do Conselho Regional de Farmácia (art. 9º) permitem expressamente o exercício da atividade do farmacêutico, nos moldes pretendidos pela Agravante. Portanto, o direito pleiteado possui reconhecimento e é passível de ser exercido no momento da impetração”
;
(III)

“verifica-se que existe risco de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final, visto a mudança fática para a Agravante, que não pode usufruir de sua legitimidade técnica e comercial para manipular e comercializar, inclusive via internet (RDC 44/2009), os produtos e medicamentos isentos de prescrição (RDC 467/2007 – Art. 1º, IV) e ter um pequeno estoque gerencial do produto finalizado para a venda cotidiana”
;
(IV)
está presente a probabilidade do direito, uma vez que a RDC 67/2007 extrapolou as previsões contidas na legislação de regência da matéria, assim como o perigo de dano, consubstanciado no fato de que a impetrante/agravante foi alvo de fiscalização recente e está na iminência de sofrer sanções decorrentes desta determinação, bem como ser submetida a graves prejuízos em sua atividade empresarial.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso, para o fim de ver reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada.

Em decisão, que consta no ID 3236709, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 3266669 vindicando pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA
em face de decisão proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos do mandado de segurança preventivo por ela impetrado em face do
CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARACRUZ
e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência contido na exordial.

Nas razões recursais de ID nº 2884071, a agravante alega, em síntese, que:
(I)

“
a
Resolução n. 67/2007 Diretoria Colegiada da ANVISA, estabelece que a manipulação de medicamentos deve necessariamente ser precedida de prescrição por profissional habilitado, além de vedar a exposição e a comercialização de produtos manipulados, sem a prescrição médica. Contudo, essa exigência não está contida na Lei n. 5.991/73. Da mesma forma, a Lei n. 6.360/76 não traz qualquer condicionante à manipulação, preparação, exposição e comercialização, inclusive por meio de site eletrônico, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica”
;
(II)

“as Resoluções n. 467/07 (Anexo I, art. 1º, inciso IV) e n. 477/08 do Conselho Regional de Farmácia (art. 9º) permitem expressamente o exercício da atividade do farmacêutico, nos moldes pretendidos pela Agravante. Portanto, o direito pleiteado possui reconhecimento e é passível de ser exercido no momento da impetração”
;
(III)

“verifica-se que existe risco de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final, visto a mudança fática para a Agravante, que não pode usufruir de sua legitimidade técnica e comercial para manipular e comercializar, inclusive via internet (RDC 44/2009), os produtos e medicamentos isentos de prescrição (RDC 467/2007 – Art. 1º, IV) e ter um pequeno estoque gerencial do produto finalizado para a venda cotidiana”
;
(IV)
está presente a probabilidade do direito, uma vez que a RDC 67/2007 extrapolou as previsões contidas na legislação de regência da matéria, assim como o perigo de dano, consubstanciado no fato de que a impetrante/agravante foi alvo de fiscalização recente e está na iminência de sofrer sanções decorrentes desta determinação, bem como ser submetida a graves prejuízos em sua atividade empresarial.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso, para o fim de ver reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada.

Em decisão, que consta no ID 3236709, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em breve histórico, verifica-se que, na origem,
DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA
impetrou mandado de segurança preventivo em face de suposto ato coator em vias de ser praticado pelo
CHEFE DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARACRUZ
, narrando que atua no ramo de manipulação de medicamentos e que, na condição de farmácia, pode dispensar produtos manipulados isentos de prescrição médica, conforme permite a legislação e as normas técnicas do Conselho Federal de Farmácia (RDC 467/2007).

Afirmou, ainda, que além da permissão para manipular e comercializar produtos e medicamentos isentos de prescrição, a legislação autoriza a manutenção de pequeno estoque gerencial dos produtos finalizados, para fornecimento imediato ao consumidor interessado.

Informou, todavia, que foi alvo de fiscalização em 29/10/2021, tendo sido lavrado o auto de infração sanitária nº 06049, que assim descreveu a atividade considerada em desconformidade com as normas sanitárias:

Em inspeção sanitária realizada na empresa supracitada, encontramos produtos manipulados acabados e rotulados pré-fabricados, que não possuíam impresso em suas embalagens dados de registro, notificação ou cadastro do produto em órgão competente e não haviam sido produzidos para atender a prescrição de profissional habilitado, o que configura infração sanitária por produzir, manipular e armazenar cosméticos e quaisquer outros produtos sujeitos ao controle sanitário sem registro, cadastro, notificação ou contrariando o disposto em legislação sanitária.

Em vista de tais circunstâncias, impetrou o
writ
preventivo pleiteando a tutela de urgência para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer sanção à impetrante, por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de seu site
e-commerce
, redes sociais e
marketplace
, produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos nutracêuticos manipulados, independentemente de prescrição prévia.

Ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência, o magistrado de primeiro grau considerou inexistente o risco de ineficácia da medida caso não concedida de pronto, pois a RDC 67, da ANVISA, data do ano de 2007, ao passo que a impetração ocorreu aproximadamente 15 (quinze) anos após a edição da norma em comento. Consignou, outrossim, que a impetrante não logrou êxito em demonstrar indício de ato administrativo que venha a causar-lhe prejuízos ou tornar a medida ineficaz caso venha a ser concedida após regular tramitação do
mandamus
.

Fincadas estas premissas, conforme consignado pelo eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja por ocasião da apreciação do pedido liminar:

(...) a Lei nº 5.991/1973 apresenta em seu art. 4º definições para melhor evidenciar o sentido dos termos técnicos contidos no corpo do diploma legal, fixando, no inciso X, o conceito de farmácia,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PLEITO DE MANIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO, EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÓRMULAS OFICINAIS. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO FORMULÁRIO NACIONAL OU INTERNACIONAIS RECONHECIDOS PELA ANVISA. FÓRMULAS MAGISTRAIS.
Necessidade de prescrição médica.
Manipulação individualizada. Legalidade da rdc nº 67/2007. Anvisa. Resolução editada dentro do poder normativo da anvisa. Sentença reformada integralmente em grau de reexame necessário. Segurança denegada. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Ap-RN 0021024-11.2020.8.16.0019; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 15/03/2022; DJPR 16/03/2022)”

X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica;

A seu turno, a RDC 67/2007 da ANVISA apresenta as definições das preparações magistrais e oficinais, nos seguintes termos:

Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia,
a partir de uma prescrição de profissional habilitado
,
destinada a um paciente individualizado
, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

Preparação oficinal: é aquela preparada na farmácia,
cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA
.

Observa-se, assim, que a manipulação de fármacos pode ocorrer, basicamente, por duas vias:
i)

magistral
, que compreende a preparação a partir da prescrição por um profissional habilitado, ou
ii) oficinal
, que consiste na preparação de produtos que constem no Formulário Nacional da ANVISA.

A agravante afirma que as Resoluções nº 467/2007, 477/2008 e 546/2011, todas do Conselho Federal de Farmácia, não exigem a apresentação de receituário médico para a manipulação de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica. De fato, há medicamentos de venda livre, isentos de receita médica, mas estes são registrados e assim classificados pelo Ministério da Saúde, conforme os procedimentos e os requisitos legais. A extensão da livre comercialização, estocagem e exposição a qualquer preparação magistral, por definição de composição variável e individualizada, não constante em formulário autorizado, é temerária. Em especial no caso concreto, por meio de mandado de segurança preventivo que não indicou produto ou medicamento específico em que houve abuso do poder de fiscalizar.

No caso de medicamentos não isentos de prescrição, as Resoluções da ANVISA e as próprias Resoluções do Conselho Federal de Farmácia indicadas pela agravante dispõem acerca da necessidade de manipulação mediante a apresentação de prescrição por profissional habilitado, senão vejamos:

Resolução 467/2007:

Art. 2º [...]

LXVIII – Preparação Magistral - Medicamento preparado mediante manipulação em farmácia,
a partir de fórmula constante de prescrição médica ou conteúdo anódino
.

LXIX – Fórmula Oficinal - Medicamento elaborado e garantido por um farmacêutico responsável, dispensado na farmácia, enumerado e descrito na farmacopéia, destinado a administração direta a paciente individualizado,
mediante prescrição médica ou conteúdo anódino
.

Resolução 4
7
7/200
8
CFF:

Art. 9º – Compete ao farmacêutico a manipulação, dispensação e aconselhamento farmacêutico no uso de plantas medicinais e seus derivados, fitoterápicos manipulados e industrializados
em atendimento a uma prescrição médica
, ou na automedicação responsável.

E no que toca à manutenção de estoque de manipulados, a RDC 67/2007 da ANVISA apenas autoriza a estocagem mínima de preparações oficinais, ou seja, aquelas que podem ser produzidas com dispensa de prescrição, desde que previstas no Formulário específico editado pela Agência Reguladora
1
. Os manipulados oriundos de preparação magistral, de outra banda, não podem ser estocados justamente porque são produzidos mediante prescrição, para o atendimento a necessidades específicas, de pessoas determinadas.

Analisando os termos do auto de infração sanitária nº 06049, constata-se que fora relatado pelo fiscal a identificação de produtos manipulados acabados e rotulados pré-fabricados,
que não possuíam impresso em suas embalagens dados de registro, notificação ou cadastro do produto em órgão competente e não haviam sido produzidos para atender a prescrição de profissional habilitado.

Desse modo, ao que parece, foram constatados produtos manipulados estocados em desacordo com as previsões contidas na RDC 67/2007, que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, aplicável à hipótese, não havendo que se falar em extrapolação do poder regulamentar pela ANISA, que possui atribuição de editar normas relacionadas ao controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde (Lei 9.782/1999, art. 2º, III). Neste sentido:

APELAÇÃO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
Pretensão de impedir a aplicação de sanções pela manipulação, exposição, manutenção de estoque gerencial e comercialização, em suas lojas física e virtual, de produtos e medicamentos manipulados que prescindem de prescrição médica. Inadmissibilidade
. Preparações magistrais que devem ser prescritas por profissional habilitado. RDC da ANVISA n. 67/2007 e Lei n. 9782/99. À ANVISA cumpre a função de normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde (art. 2º, III, da Lei Federal 9.782/99 e art. 4º,X, da Lei Federal 5.991/76). Precedentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais arbitrados. Recurso não provido. (TJSP; AC 1020381-18.2021.8.26.0053; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 13/07/2022; DJESP 27/07/2022; Pág. 2833)

À vista disso, ressai dos autos que a lavratura do auto de infração ocorreu com observância da legislação atinente à matéria, razão pela qual, não há que se falar em reforma do
decisum
objurgado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a respeitável decisão recorrida.

É como voto.

1
10.1. A farmácia pode manipular e manter
estoque mínimo de preparações oficinais
constantes do Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde que garanta a qualidade e estabilidade das preparações.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA –
PLEITO DE ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA EM APLICAR QUALQUER SANÇÃO À IMPETRANTE POR
EXPOR, ENTREGAR, REALIZAR ESTOQUE GERENCIAL EM PEQUENA QUANTIDADE E COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS MANIPULADOS ESPECÍFICOS, INDEPENDENTE DE PRESCRIÇÃO PRÉVIA -
FÓRMULAS
OFICINAIS - NECESSIDADE DE ESTAR INSCRITA NO FORMULÁRIO NACIONAL OU EM FORMULÁRIOS INTERNACIONAIS RECONHECIDOS PELA ANVISA - FÓRMULAS MAGISTRAIS - NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA - MANIPULAÇÃO INDIVIDUALIZADA - APLICABILIDADE DA RDC Nº 67/2007 – ANVISA - LEGALIDADE
– AUTO DE INFRAÇÃO
QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE PRODUTOS MANIPULADOS ESTOCADOS EM DESACORDO COM AS PREVISÕES CONTIDAS NA RDC 67/2007 -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrente impetrou o
writ
preventivo pleiteando a tutela de urgência para o fim de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer sanção à impetrante, por manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de seu site
e-commerce
, redes sociais e
marketplace
, produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos nutracêuticos manipulados, independentemente de prescrição prévia.

2.
Em interpretação da Lei nº 5.991/1973 e da RDC 67/2007, bem como, em análise às Resoluções nº 467/2007, 477/2008 e 546/2011, todas do Conselho Federal de Farmácia, tem-se que há medicamentos de venda livre, isentos de receita médica, mas estes são registrados e assim classificados pelo Ministério da Saúde, conforme os procedimentos e os requisitos legais. A extensão da livre comercialização, estocagem e exposição a qualquer preparação magistral, por definição de composição variável e individualizada, não constante em formulário autorizado, é temerária. Em especial no caso concreto, por meio de mandado de segurança preventivo que não indicou produto ou medicamento específico em que houve abuso do poder de fiscalizar.

3.
No caso de medicamentos não isentos de prescrição, as Resoluções da ANVISA e as próprias Resoluções do Conselho Federal de Farmácia indicadas pela agravante dispõem acerca da necessidade de manipulação mediante a apresentação de prescrição por profissional habilitado.

4.
Analisando os termos do auto de infração sanitária nº 06049, constata-se que fora relatado pelo fiscal a identificação de produtos manipulados acabados e rotulados pré-fabricados, que não possuíam impresso em suas embalagens dados de registro, notificação ou cadastro do produto em órgão competente e não haviam sido produzidos para atender a prescrição de profissional habilitado. Portanto, foram constatados produtos manipulados estocados em desacordo com as previsões contidas na RDC 67/2007, que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, aplicável à hipótese, não havendo que se falar em extrapolação do poder regulamentar pela ANVISA, que possui atribuição de editar normas relacionadas ao controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde (Lei 9.782/1999, art. 2º, III).

5.
À vista disso, ressai dos autos que a lavratura do auto de infração ocorreu com observância da legislação atinente à matéria, razão pela qual, não há que se falar em reforma do
decisum
objurgado.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.